Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738015-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. INSCRIÇÃO AO SISTEMA SERASAJUD. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NA CNIB. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ordem da penhora garante aos credores a preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797, do CPC. 2. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. 3. O art. 782, § 3o, do CPC não impõe condições ao deferimento da medida. De fato, trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e tornar mais célere a jurisdição executiva. Nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. As pesquisas constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis ao credor por meio de pesquisa dirigida diretamente pela parte. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de inscrição do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) pelo Juízo como medida executiva atípica. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 63613523). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico infraconstitucional, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 63613523). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015